Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-52.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000466-52.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSENY INACIO PEREIRA - CPF: 630.201.731-91 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), ANDIARA GASPAR TORRES DOS SANTOS SILVA 04498980166 - CNPJ: 14.340.390/0001-53 (RECORRIDO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESTRADO NO ATENDIMENTO. HUMILHAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, mas a recorrente requer a majoração do dano fixado.

2.

Da análise dos autos, verifico que a recorrida reconhece a humilhação sofrida pela recorrente, chegando-lhe a enviar um pedido de desculpas pelo transtorno sofrido.

3.

Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do recorrente, consistente na humilhação sofrida pela recorrente, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto ROSENY INACIO PEREIRA.,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrida o pagamento de indenização por dano moral na monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A recorrente requer a reforma da sentença, para que o valor fixado seja majorado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a majoração do valor fixado a título de dano moral.

A reclamante alega que sofreu uma lesão estética em decorrência de tratamento capilar e posteriormente constrangimento pela negativa de atendimento no estabelecimento comercial.

Da análise dos autos, verifico que o constrangimento realmente existiu em face da recorrente, pois a própria recorrida lhe envia uma carta, com presente, pedindo-lhe desculpas pelo constrangimento ocorrido, fato esse que a recorrida não nega.

Evidencia-se dos autos que houve a falha na prestação de serviço, porquanto houve a negativa de atendimento com constrangimento a recorrente, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No caso, é fato que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença, na monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), é a quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ROSENY INACIO PEREIRA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024